Tribunal: STJ
Processo: 0752182-41.2023.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971829 - PI(2025/0229964-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: ADRIANO MENDES DE CARVALHO
AGRAVADO
: BEATRIZ MARIA DE MACEDO SANTANA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE MARIA LEITE DA SILVA
AGRAVADO
: EDNA MARIA REIS FREITAS
AGRAVADO
: EXPEDITA MARIA DA CUNHA
AGRAVADO
: FLAVIA DE CARVALHO GRANJA SOUZA
AGRAVADO
: FRANCISCA EDNA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE JESUS FARIAS
AGRAVADO
: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISLEIDA GOMES PEREIRA MATIAS
AGRAVADO
: LILASIA MOREIRA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA HOLANDA RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MATOS MELO DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA LUZIA DO SOCORRO CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA SERVULO ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA SOARES DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO
: RAIMUNDA CARVALHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: RIVANA MARIA DE SOUSA ARAUJO JUSTINO
AGRAVADO
: SONIA MARIA NUNES LIMA
ADVOGADO
: ERIVERTON BEZERRA POLICARPO - PI004135
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I e II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
Documento eletrônico VDA54036383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d27d47ba-3d20-4644-911f-f60079de9709

posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d27d47ba-3d20-4644-911f-f60079de9709

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971829 - PI (2025/0229964-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: ADRIANO MENDES DE CARVALHO
AGRAVADO
: BEATRIZ MARIA DE MACEDO SANTANA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE MARIA LEITE DA SILVA
AGRAVADO
: EDNA MARIA REIS FREITAS
AGRAVADO
: EXPEDITA MARIA DA CUNHA
AGRAVADO
: FLAVIA DE CARVALHO GRANJA SOUZA
AGRAVADO
: FRANCISCA EDNA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE JESUS FARIAS
AGRAVADO
: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISLEIDA GOMES PEREIRA MATIAS
AGRAVADO
: LILASIA MOREIRA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA HOLANDA RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MATOS MELO DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA LUZIA DO SOCORRO CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA SERVULO ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA SOARES DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO
: RAIMUNDA CARVALHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: RIVANA MARIA DE SOUSA ARAUJO JUSTINO
AGRAVADO
: SONIA MARIA NUNES LIMA
ADVOGADO
: ERIVERTON BEZERRA POLICARPO - PI004135
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, IV, E 1.022, I e II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
contra decisão que negou provimento ao
Estado do Piauí
agravo em recurso especial, sob o fundamento de inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do CPC.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que (fl. 558):

Entretanto, ao longo do voto, não houve menção expressa ao art. 525, §12 do
CPC, tampouco à ADPF 495/PI ou à alegação de que a sentença estaria fundada
em interpretação tida como inconstitucional pelo STF. Tampouco houve qualquer
análise do argumento como exceção legal à coisa julgada. O tribunal reconhece
que a tese foi levantada, mas não a analisa à luz do
§12. Em vez disso,
art. 525,
invoca genericamente a coisa julgada, sem ponderar a exceção legal, tratando
genericamente da imutabilidade da coisa julgada, sem examinar se a exceção
legal prevista no §12 se aplicaria ao caso concreto. Ou seja, a tese central da
Fundação Piauí Previdência não foi expressamente analisada. O acórdão não
enfrentou o argumento de inexigibilidade por interpretação inconstitucional,
apesar de sua relevância para afastar os efeitos da coisa julgada na execução.

Transcorrido
o prazo para impugnação (fls. 565/584).
in albis
É o relatório.
VOTO
Da simples
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
leitura do relatório antes realizado, extrai-se o nítido intento da parte de infringir o julgado,
o que não se coaduna com a via integrativa.
Realmente, conforme dispõe o
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado ou para corrigir erro material. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das referidas deficiências.
Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

A parte ora recorrente repisa a argumentação já enfrentada pelo aresto
embargado, insistindo na tese de que a Corte de origem teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional, porque não teria se manifestado acerca da seguinte argumentação: "
[...]
ouve menção expressa ao art.
não h
525, §12 do CPC, tampouco à ADPF 495/PI ou à
alegação de que a sentença estaria fundada em interpretação tida como inconstitucional
pelo STF. Tampouco houve qualquer análise do argumento como exceção legal à coisa
" (fl. 558).
julgada
Dito isso, verifico que a matéria apontada como omissa pelo insurgente
nem sequer foi objeto de discussão nos embargos declaratórios, ficando claro que a
pretensão de reforma do acórdão vergastado caracteriza, na verdade, inconformismo da
parte com a solução jurídica adotada, assim, incorrendo em deficiência de fundamentação,
com fulcro no entendimento da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, destaca-se do acórdão objurgado a seguinte fundamentação (fls. 306
/318):

Os presentes Embargos de Declaração fundamentam-se na alegação de que o
acórdão foi omisso porque não abordou questão de ordem pública. Afirmam que o
a Câmara determinou que a irredutibilidade prevista no artigo 37, XV, da CF/88
deve ser entendida como irredutibilidade real, e não nominal. Assim, para
assegurar essa irredutibilidade real, os autores teriam direito a que o adicional
por tempo de serviço seja calculado conforme a regra anterior à LC estadual n. 33
/2003, ou seja, 3% sobre o vencimento básico atual, e não sobre o vencimento
básico na data da publicação da referida lei estadual.
De início, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, conforme
do
art. 1.022
CPC/2015:
[...]
O voto condutor do aresto recorrido apreciou, fundamentadamente todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Como demonstra o seguinte
trecho colacionado abaixo:
“Conforme relatado, o agravante insurge-se em face de decisão de primeira
instância nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0811268-
42.2022.8.18.0140, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e determinou imediatamente a implementação do pagamento do adicional
de tempo de serviço de 3%, nos termos do título judicial exequendo,
devendo ser o Direito do IAPEP intimado pessoalmente para cumprir a
decisão no contracheque seguinte à intimação, sob pena de incorrer no
crime de desobediência e sanções da Lei de Improbidade Administrativas.
A decisão de 1o grau recorrida restou assim consignada, litteris:
[...]
Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

Faz-se necessário destacar, inicialmente, a natureza secundum eventum litis do
recurso de agravo de instrumento, no sentido de que o seu objeto de apreciação
deve limitar-se ao conteúdo da decisão guerreada, sem qualquer incursão nos
demais pontos relacionados ao mérito da causa, sob pena de supressão da
instância ínsita ao primeiro grau.
Assim, por não comportar a ampla devolutividade da matéria sob litígio, no caso
em apreço, resta inviável qualquer análise sobre matéria não dirimida na decisão
recorrida, cuja apreciação fica reservada à cognição exauriente do Juízo a quo,
após a devida instrução probatória, limitando-se este Juízo ad quem a verificar se
estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores para a reforma do decisum
de primeiro grau.
No caso em apreço, pretende seja dado provimento ao presente recurso para,
reformando a decisão agravada, julgar improcedente o pedido antecipatório de
cumprimento de sentença, haja vista a inexequibilidade do título judicial
exequendo. Para isso, argumenta que o acórdão exequendo interpretou de forma
equivocada o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, entendendo
que a irredutibilidade mencionada nesse dispositivo era de natureza real, não
nominal.
Assim, alega que o título judicial afirmou que a fórmula de cálculo do adicional
era um direito incorporado ao patrimônio dos autores e, portanto, não poderia
ser alterado, implicando que havia um direito adquirido ao regime jurídico. Por
isso, a inexigibilidade do acórdão exequendo seria evidente.
[...]
Assim, estando suficiente e devidamente fundamentado o acórdão, com análise
das questões de fato e de direito que foram submetidas ao Juízo, nos limites em
que foi impugnada a lide, e devolvida à análise do tribunal, não há violação ao
do CPC.
art. 1.022, inciso II
Depreende-se que a parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos
declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações
excepcionais, não caracterizadas no caso.
Além disso, não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela
parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a
conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos
veiculados nestes embargos.
Assim sendo, como restou sobejamente demonstrado, a insatisfação com a decisão
prolatada não pode ser confundida com omissão da decisão, como ventilada pelo
embargante, haja vista que o acórdão fundamentou sua decisão na jurisprudência
dominante, analisando os pontos essenciais para o deslinde do feito, inexistindo
vícios no acórdão.

A propósito, "não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A
Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa de
" (
, Rel. Ministro Mauro
prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1022
DO CPC/15. ALCANCE DO VALOR DO ICMS A SER EXCLUÍDO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO LASTREADO EM MOTIVAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem
art. 1022
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial pelo STJ, na medida em que a
Corte local decidiu a causa com lastro em motivação eminentemente
ratio
constitucional, louvando-se, para tanto, na
externada pela Suprema Corte
no âmbito de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, a
saber, RE 574.706 (Tema 69 - Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJU
.
02/12/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgInt no AREsp n. 1592476/RS
julgado em
DJe de
)
18/2/2020,
26/2/2020.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535

INEXISTÊNCIA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
FORNECIMENTO.
CPC/1973.
INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. CASO FORTUITO.
AFASTAMENTO. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. APLICAÇÃO. JUROS DE
MORA. MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA. SÚMULA 54 DO STJ. CASO
CONCRETO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
CPC/1973
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação ao
II, do
muito menos negativa de
art. 535,
CPC/1973,
prestação jurisdicional, quando o acórdão "adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta" (AgRg no REsp 1340652/SC,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
, pois o magistrado não está obrigado a
10/11/2015,
13/11/2015)
responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um todos
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie (AgRg no AREsp 163417/AL,
Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de

. (grifei)
29/9/2014)
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AgInt no AREsp n. 431.143/RS
julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
10/3/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73.
ART. 535
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO
COMO FISCAL DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 735/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do CPC/73, porquanto a
art. 535
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
27/9/2016.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52718463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:50
Código de Controle do Documento: eddf0c9e-e5bd-44c2-b93b-b2d9092e8238

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.829 / PI
Número Registro: 2025/0229964-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07521824120238180000 08540514920228180140 7521824120238180000 8540514920228180140
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: ADRIANO MENDES DE CARVALHO
AGRAVADO
: BEATRIZ MARIA DE MACEDO SANTANA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE MARIA LEITE DA SILVA
AGRAVADO
: EDNA MARIA REIS FREITAS
AGRAVADO
: EXPEDITA MARIA DA CUNHA
AGRAVADO
: FLAVIA DE CARVALHO GRANJA SOUZA
AGRAVADO
: FRANCISCA EDNA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE JESUS FARIAS
AGRAVADO
: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISLEIDA GOMES PEREIRA MATIAS
AGRAVADO
: LILASIA MOREIRA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA HOLANDA RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MATOS MELO DA COSTA
Documento eletrônico VDA54008928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 56fb7b11-abaf-4a4b-9b7f-ca5c7bdb6547

AGRAVADO
: MARIA LUZIA DO SOCORRO CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA SERVULO ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA SOARES DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO
: RAIMUNDA CARVALHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: RIVANA MARIA DE SOUSA ARAUJO JUSTINO
AGRAVADO
: SONIA MARIA NUNES LIMA
ADVOGADO
: ERIVERTON BEZERRA POLICARPO - PI004135
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE DE CÁLCULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: ADRIANO MENDES DE CARVALHO
AGRAVADO
: BEATRIZ MARIA DE MACEDO SANTANA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE MARIA LEITE DA SILVA
AGRAVADO
: EDNA MARIA REIS FREITAS
AGRAVADO
: EXPEDITA MARIA DA CUNHA
AGRAVADO
: FLAVIA DE CARVALHO GRANJA SOUZA
AGRAVADO
: FRANCISCA EDNA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DE JESUS FARIAS
AGRAVADO
: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: FRANCISLEIDA GOMES PEREIRA MATIAS
AGRAVADO
: LILASIA MOREIRA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA HOLANDA RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO MATOS MELO DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA LUZIA DO SOCORRO CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA SERVULO ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA SOARES DA SILVA CARVALHO
AGRAVADO
: RAIMUNDA CARVALHO DE ARAUJO
AGRAVADO
: RIVANA MARIA DE SOUSA ARAUJO JUSTINO
AGRAVADO
: SONIA MARIA NUNES LIMA
ADVOGADO
: ERIVERTON BEZERRA POLICARPO - PI004135
Documento eletrônico VDA54008928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 56fb7b11-abaf-4a4b-9b7f-ca5c7bdb6547

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 56fb7b11-abaf-4a4b-9b7f-ca5c7bdb6547